Tribunal: TJES
Processo: 5017441-70.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017441-70.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALTA GRAVE COMETIDA EM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE OCORREU O EVENTO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana em face do magistrado da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução Penal nº 0005703-16.2007.8.08.0050.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a suposta falta grave cometida pelo reeducando no interior da unidade prisional, ou seja, se o juízo da comarca onde o evento ocorreu ou o juízo responsável pela execução penal do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da competência territorial da execução penal, previsto no artigo 66-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), estabelece que a competência para processar e julgar execuções penais e seus incidentes deve recair sobre o juízo responsável pela unidade prisional onde o apenado se encontra recolhido.
4. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem consolidado o entendimento de que a análise da falta grave deve ser realizada pelo juízo da execução da comarca onde ocorreu o evento. Precedentes.
5. O critério territorial visa facilitar a apuração dos fatos e a individualização da pena, uma vez que o juízo da localidade tem maior proximidade com a realidade do ambiente prisional e seus procedimentos internos.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), art. 66-A; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 65.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5013543-83.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 01/04/2024; TJES, Conflito Negativo de Competência no Agravo de Execução Penal nº 5008315-64.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 01/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente, para o fim de reconhecer a competência da 2ª Vara Criminal de Viana, para apurar a suposta falta grave cometida pelo reeducando, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017441-70.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
c
onflito de
j
urisdição suscitado pel
a magistrada da
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
em face d
o
magistrad
o
d
a
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos da Execução Penal nº 0005703-16.2007.8.08.0050.

Consta dos autos que
o
magistrad
o

d
a
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,
a
colhendo manifestação ministerial (mov.
269.1), determinou a remessa dos autos ao Juízo da
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
,
o qual seria competente para
julgar a suposta falta grave cometida pelo
reeducando Deivison de Oliveira Reis,
no interior da Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II
(mov. 276.1)
.

A
m
agistrada atuante na
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
, após receber os autos, suscitou o presente
c
onflito
n
egativo de
c
ompetência, asseverando “
[...]
q
ue as faltas disciplinares, por ocorrerem no âmbito das unidades prisionais, estão submetidas ao crivo e à análise dos Diretores dos respectivos estabelecimentos. Nessa esteira, o Judiciário atua apenas quando provocado e sempre objetivando o controle da legalidade/constitucionalidade dos atos e decisões proferidas pelo Diretor do presídio (função de controle dos atos administrativos).
”,
razão pela qual
“
[...]
não é do juiz, mas do diretor do estabelecimento prisional, a COMPETÊNCIA para julgar o PAD. A tarefa do magistrado é apenas verificar a REGULARIDADE FORMAL do procedimento e homologá-lo.
”.

Destacou, ainda, que
“
[...]
a instauração do PAD pela administração prisional, por si só, não torna prevento o Juízo do local onde a falta fora cometida, eis que não há que falar em Competência territorial, mas sim, mero exercício de Jurisdição
”,
e que
a execução penal deve competir ao Juízo do lugar em que se encontrar o condenado, nos termos do artigo 65, da Lei nº 7.210/1984.

Por fim, registrou que o Enunciado nº 05 do Encontro Estadual dos Juízes Criminais de Execuções Penais afirma
“
[...]
que
a competência para julgar a falta é do juízo que decreta a regressão cautelar de regime
[...]
”,
e que tal situação não teria sido procedido pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal de Viana.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que a Execução Penal do
reeducando Deivison de Oliveira Reis
tramitava perante
o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, e que em 28 de junho de 2024 restou juntado aos autos petição de julgamento de procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor, conforme se observa no
s
mov. 258.0
a 258.2
da
Execução Penal nº 0005703-16.2007.8.08.0050,
razão pela qual o magistrado determinou a remessa do caderno processual ao representante ministerial para manifestação (mov. 260.1).

Após destacar “
[...] que
os fatos narrados
[no procedimento administrativo disciplinar]

ocorreram na Penitenciária de Segurança Máxima II - PSMA II.
”,
e que a
Segunda
Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça teria recentemente fixado a competência do juízo
do local onde ocorreu a falta para o seu julgamento, a representante do Ministério Público pugnou “
[...] pela remessa
dos autos à VEP competente tão somente para julgamento das faltas.
”,
conforme consta no
mov.
269.1
.

Ac
olhendo
a referida
manifestação ministerial
,
o
magistrad
o

d
a
8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

determinou a remessa dos autos ao Juízo da
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
,
o qual s
uscitou o presente conflito de jurisdição.

Após analisar os autos, tenho que o presente conflito de jurisdição merece ser julgado improcedente, para o fim de atribuir a competência ao Juízo da
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA,
para processamento e julgamento da suposta falta grave cometida pelo reeducando Deivison de Oliveira Reis, no interior da Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II. Explico.

De acordo com
o princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art
igo
66-A, do Código de Organização Judiciária
do Estado do Espírito Santo
(L
ei
C
omplementar nº
234/
20
02), a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes
deve
recai
r
sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado.

Importante salientar que, c
om escopo no mencionado dispositivo, este egrégio Tribunal de Justiça já expôs o entendimento de que
a análise da
suposta
falta grave
cometida pelo reeducando
deve ser realizada no juízo da execução da comarca onde ocorreu
o evento.
Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE COLATINA PARA JULGAR A FALTA GRAVE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 66-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ressaltado que a decisão de 1º grau comporta reparo, ante ao princípio da competência territorial da execução penal, expressamente previsto no art. 66-A, do Código de Organização Judiciária (LC 234/02), segundo o qual a competência para processar e julgar as execuções penais e os respectivos incidentes recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado. 2. In casu, competiria ao Juízo de Colatina apurar a falta grave cometida e, posteriormente ao trânsito em julgado da regressão definitiva, encaminhar a execução ao Juízo de Vila Velha. 3. As normas que regem a competência territorial têm como objetivo facilitar a coleta de provas, uma vez que o Juízo responsável pela unidade prisional está mais familiarizado e tem melhor compreensão para avaliar os fatos, devido à sua proximidade com o ambiente e os procedimentos daquela unidade. Além disso, conhece os servidores corriqueiramente envolvidos em ocorrências, o que o torna mais qualificado para individualizar a pena no plano executório, em observância ao princípio da individualização da pena. 4. Deve ser acolhida a tese ministerial de que compete ao Juízo da Comarca de Colatina/ES o julgamento da falta grave ocorrida na Penitenciária de Segurança Máxima da Comarca. 5. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
; Ag
ravo de Execução Penal nº 5013543-83.2023.8.08.0000
;
2ª Câmara Criminal
;
Des. Walace Pandolpho Kiffer
;
Julgado 01/04/2024
).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO, POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o §3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES. (
TJES
; Ag
ravo de Execução Penal nº 5008315-64.2022.8.08.0000
;
2ª Câmara Criminal
;
Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
;
Julgado 01/0
7
/202
3
).

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o presente conflito de jurisdição, a fim de reconhecer a competência da
2ª VARA CRIMINAL DE VIANA
para
apurar a
suposta
falta grave cometida
pelo reeducando
Deivison de Oliveira Reis, no interior da Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)